Tribunal: TJBA
Processo: 8055002-24.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055002-24.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SCR/SISBACEN. CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a legitimidade da dívida e afastar o dano moral decorrente de registro no SCR/SISBACEN sem notificação prévia, condenando o autor ao pagamento das verbas sucumbenciais, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser mantida a gratuidade da justiça diante de impugnação genérica e se o recurso é admissível ante a arguida ausência de dialeticidade; (ii) estabelecer se o débito é legítimo e exigível; (iii) determinar se o registro no SCR/SISBACEN exige notificação prévia do consumidor e a quem incumbe tal ônus; (iv) verificar se a ausência de notificação prévia enseja indenização por dano moral, mesmo diante de anotações preexistentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a gratuidade da justiça quando a parte contrária não produz prova concreta apta a afastar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada.

4. Rejeita-se a arguição de ausência de dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos centrais da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II e III, do CPC.

5. Reconhece-se a legitimidade do débito quando a instituição financeira comprova a contratação, a utilização do crédito e a inadimplência, por meio de proposta assinada digitalmente, faturas detalhadas e registros de pagamentos.

6. O Superior Tribunal de Justiça atribui ao SCR/SISBACEN natureza de cadastro restritivo de crédito, pois suas informações subsidiam a análise de risco para concessão de crédito.

7. Aplica-se o art. 43, § 2º, do CDC ao registro no SCR, impondo-se a notificação prévia do consumidor, incumbindo tal dever à instituição financeira credora, nos termos das Resoluções BACEN nº 4.571/2017 e nº 5.037/2022 e da jurisprudência do STJ.

8. Determina-se a exclusão do apontamento realizado sem comprovação de notificação prévia, admitindo-se novo registro desde que observadas as exigências legais.

9. Afasta-se o dano moral quando existentes anotações negativas legítimas preexistentes e concomitantes, aplicando-se a Súmula 385 do STJ, que admite apenas o cancelamento da inscrição irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O registro no SCR/SISBACEN possui natureza de cadastro restritivo de crédito e exige notificação prévia do consumidor, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC. 2. Incumbe à instituição financeira comprovar a comunicação prévia ao devedor antes da remessa das informações ao SCR. 3. A ausência de notificação prévia impõe a exclusão do apontamento, sem prejuízo de nova inscrição regular. 4. Não há dano moral quando preexistentes inscrições legítimas em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II; CDC, art. 43, § 2º; CC, arts. 188 e 393; CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 373, I; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 11; Resolução BACEN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.8.2023; STJ, AgInt no AREsp 899.859/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 12.9.2017; STJ, REsp 1.626.547/RS; STJ, AgInt no AREsp 2.631.473/GO; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8055002-24.2025.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, tendo como apelante
JEFERSON SANTOS DE OLIVEIRA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, de acordo com o voto do relator.

Sala de Sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

02